Tribunal: STF
Processo: RE 431431
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE O TEMA CONSTITUCIONAL TIDO POR
   VIOLADO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE PREQUESTIONADO. IMPROCEDÊNCIA.
O
   §º do art. 192 da Constituição Federal não foi utilizado pelo
   aresto impugnado como razão de decidir.
Por outra volta, a parte
   embargante deixou de impugnar fundamentos suficientes à
   manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do
   Supremo Tribunal Federal.
Recurso a que se nega provimento.